Tribunal: TJDFT
Processo: 0700146-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700146-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES EMBARGADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O O Embargado por meio da petição de ID 25076714, chama o feito à ordem, pois quem deve ser intimado para se manifestar sobre a petição ID 24413453 é o Embargante, ao contrário da determinação judicial de ID 24439841. Com razão o Embargado. Desta forma, intime-se o Embargante, GENEVALDO RIBEIRO MAGALHAES, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca da petição de ID 24413453, interposta pelo Embargado, THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO. Brasília, 11 de maio de 2021 08:51:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador